Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída da sentença, tampouco que o julgamento foi citra petita: julgador que “ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide e as provas constantes nos autos, pelo que não se vislumbra violação ao princípio da congruência e do julgamento infra petita” (TJDFT. Acórdão 1346701, APC07185734620188070001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 16/6/2021, DJe 21/6/2021).
2. O valor da causa foi impugnado na contestação “( ) e o nobre julgador, ao proferir sentença, acolheu a tese apresentada ( ). Dessa forma, impõe-se reconhecer que o feito seguiu o seu curso regular com a observância de todos os postulados do devido processo legal, não havendo falar em decisão surpresa ou preclusão pro judicato.” (TJDFT. Acórdão 1622888, APC 07036620620218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 27/9/2022, DJe 10/10/2022).
3. “Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, o valor original do débito cobrado deve ser atribuído à causa, pois a obrigação acessória segue a principal, salvo quando convencionado o contrário, sendo certo que na hipótese de débito prescrito sequer deve incidir acréscimos ou correção” (TJDFT. Acórdão 1671441, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 1/3/2023, julgado em 30/3/2023).
4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.